Tribunal: STF
Processo: ARE 1416356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-14
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO GONÇALO. GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO – RET. LEI MUNICIPAL 635/2015. ADICIONAL QUE DEVE SER INCORPORADO AO VENCIMENTO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1- Pretende a impetrante, em síntese, a concessão da segurança para que seja incorporado ao seu vencimento básico a vantagem denominada adicional de regime especial de trabalho – RET, referente ao cargo efetivo de guarda municipal;



    2- A referida gratificação tem previsão na Lei Municipal nº 635/2015 a dispor, em seu art. 2º, que o guarda municipal fará jus a uma gratificação de regime especial de trabalho no percentual de 50% sobre o vencimento base, enquanto o §1º do referido dispositivo, por seu turno, discorre ser a gratificação de caráter permanente e integrar as vantagens de natureza do cargo, sendo percebida, inclusive, na aposentadoria, sobre a qual incidirá a respectiva contribuição previdenciária;



    3- Trata-se de vantagem de caráter permanente e destinada a todos os guardas municipais, sem distinção ou exigência de contraprestação específica, não configurando verba pro labore faciendo, de modo a caracterizar aumento de remuneração “disfarçado” sob denominação diversa e outorgado, sim, por lei, qual a Lei Municipal nº 635/2015;



    4- Comprovado que a impetrante é guarda municipal do Município de São Gonçalo, matrícula n.º 9975 (index 00005 – Anexo 1), é de se reconhecer seu direito líquido e certo à incorporação a seus vencimentos da denominada Gratificação de Regime Especial de Trabalho, verba por ela já percebida em seu patamar de 50% sobre o vencimento base;



    5- Precedentes: 0053673-68.2021.8.19.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS - Julgamento: 21/09/2021 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL; 0053974-15.2021.8.19.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO - Julgamento: 15/09/2021 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL; 0038693- 19.2021.8.19.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 09/09/2021 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL e 0038468-96.2021.8.19.0000 – MANDADO DE SEGURANÇA Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME - Julgamento: 31/08/2021 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL;



    6- Concessão da ordem



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alínea a; 93, inciso IX, 167; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente